Tribunal: TJDFT
Processo: 0703245-14.2021.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0703245-14.2021.8.07.0020 Apelante(s) Solange Ana Castro Silva e Maria do Socorro Carvalho Apelado(s) Maria do Socorro Carvalho e Solange Ana Castro Silva Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de apelações, principal e adesiva, interpostas por Solange Ana Castro Silva (autora) e Maria do Socorro Carvalho (ré) contra sentença (Id 34057746, integrada pelo pronunciamento de Id 34057762) proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de rescisão contratual cumulada com reparação de danos movida por Solange Ana Castro Silva em desfavor da Maria do Socorro Carvalho, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a ré a devolver à autora o valor pago a título de caução (R$ 3.680,00), corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de 1% ao mês, desde a data do desembolso. Considerando a sucumbência parcial, condenou as partes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (art. 85, § 8o, do CPC), devidos em igual proporção. A sentença julgou procedente o pedido reconvencional para condenar a autora-reconvinda a pagar à ré-reconvinte: (i) multa rescisória no valor de 3 aluguéis (R$ 1.700,00 cada), no montante de R$ 5.100,00, corrigida monetariamente pelo INPC e acrescida de juros de 1% ao mês, desde a data de devolução do imóvel; (ii) R$ 342,56 referente à conta de energia em aberto, atualizados conforme critérios da companhia fornecedora de energia elétrica; (iii) R$ 924,00 pelo guarda-roupa retirado do imóvel ou não-conservado, corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de 1% ao mês, desde a data de devolução do imóvel. À reconvinda foram impostos os ônus da sucumbência, uma vez que submetida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (art. 85, § 8o, do CPC). A magistrada de 1o grau determinou a compensação dos valores devidos à autora/reconvinda com os que por ela haverão de ser pagos à ré/reconvinte, nos termos do art. 368 do Código Civil. Inconformada, a autora Solange Ana Castro Silva interpôs apelação. Em razões recursais (Id 34057751), sustenta haver no contrato de locação cláusula estipulando que “após um ano, não há incidência da multa prevista, desde que comunique sobre a desocupação, estando as partes de acordo de vontades.” Informa que seu local de trabalho foi transferido para a cidade de Goiânia/GO. Brada necessária a mudança de domicílio e a consequente rescisão do contrato de locação. Diz assegurar a Lei do Inquilinato o não pagamento da multa contratual. Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para que a sentença seja reformada e a ela concedida tutela judicial que a dispense do pagamento da multa rescisória, conforme previsão do art. 4o, parágrafo único, da Lei n. 8.245/1991. O preparo não foi recolhido no ato de interposição do recurso, em 4/11/2021. Em 9/11/2021, a apelante Solange juntou comprovante de pagamento (Id 34057758), desacompanhado da respectiva guia de preparo recursal. Contrarrazões ao Id 34057771 pelo improvimento do recurso. A ré, Maria do Socorro Carvalho, interpôs apelação adesiva, (Id 34057773), onde questiona tão somente o capítulo da sentença referente à verba honorária. Juntou a guia de preparo (Id 34057774) e o documento de recolhimento (Id 34057775). Contrarrazões no Id 34057780 pelo improvimento do recurso adesivo. A decisão de Id 36847029 facultou à apelante Solange Ana Castro Silva apresentar, no prazo de 5 dias, em conjunto, dois indispensáveis documentos: i) a guia de custas relativa ao comprovante de pagamento de Id 34057758 e ii) o comprovante de recolhimento da dobra do preparo recursal, com observância à regra do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção. Apesar do claro chamamento feito à recorrente, não se dignou ela a atender o comando judicial, visto que se limitou a juntar outro comprovante de pagamento (Id 36937418) não trazendo aos autos a guia de custas, nem a primeira nem a segunda. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, III do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A mesma regra é reproduzida no art. 87, III, do RITJDFT. A esse respeito, a doutrina esclarece que: Por anteceder logicamente o juízo de mérito, o juízo de admissibilidade é considerado questão preliminar; logo, ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal, não deverá o recurso ser admitido. (Manual de direito processual civil [livro eletrônico] / Arruda Alvim. -- 5. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021.). Com efeito, o art. 1.007 do CPC dispõe que, no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção, salvo se estiver amparado nos termos do § 1o do mesmo artigo. O § 4o do art. 1.007 do CPC prevê que o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. A Portaria Conjunta 50/2013 deste e. TJDFT, ao regulamentar os procedimentos de recolhimento e devolução de custas judiciais na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, prevê que: Art. 7o O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet. § 1o A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. § 2o No caso de extravio do comprovante, o pagamento poderá ser demonstrado mediante certidão emitida pela SUGEC ou pelo setor autorizado, a pedido do interessado. § 3o Não será aceito comprovante de agendamento. § 4o Realizada a distribuição sem prévio recolhimento das custas, a guia e o respectivo comprovante de pagamento deverão ser apresentados pelo interessado diretamente às Unidades competentes do Primeiro ou do Segundo Grau, as quais vincularão a guia ao processo por meio do sistema informatizado do TJDFT. Concretamente, verificou-se que a autora, Solange Ana Castro Silva, ao manejar o seu apelo, em 4/11/2021 (Id 34057751), não logrou comprovar, no ato da interposição, o recolhimento do preparo. Apenas em 9/11/2021 juntou somente um comprovante de pagamento (Id 34057758), desacompanhado da respectiva guia de preparo recursal. Assim, foi proferida a seguinte decisão (Id 36847029): Trata-se de apelações interpostas por Solange Ana Castro Silva e Maria do Socorro Carvalho contra sentença (Id 34057746) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de rescisão contratual cumulada com reparação de danos ajuizada por Solange Ana Castro Silva em desfavor da Maria do Socorro Carvalho, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a ré a devolver à autora o valor pago a título de caução (R$ 3.680,00), corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de 1% ao mês, desde a data do desembolso. Considerando a sucumbência parcial, condenou as partes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixou em R$ 1.000,00 (art. 85, § 8o, do CPC), devidos em igual proporção. A sentença julgou procedente o pedido reconvencional para condenar a reconvinda a pagar à reconvinte: (i) multa rescisória no valor de 3 aluguéis (R$ 1.700,00 cada), no montante de R$ 5.100,00, corrigida monetariamente pelo INPC e acrescida de juros de 1% ao mês, desde a data de devolução do imóvel; (ii) R$ 342,56 referente à conta de energia em aberto, atualizados conforme critérios da companhia fornecedora de energia elétrica; (iii) R$ 924,00 pelo guarda-roupa retirado do imóvel ou não-conservado, corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de 1% ao mês, desde a data de devolução do imóvel. À reconvinda foram impostos os ônus da sucumbência, uma vez que submetida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (art. 85, § 8o, do CPC). O magistrado de primeira instância determinou a compensação dos valores devidos à autora/reconvinda com os por ela haverão de ser pagos à ré/reconvinte, nos termos do art. 368 do Código Civil. Inconformada, a autora Solange Ana Castro Silva interpôs apelação. Em razões recursais (Id 34057751), sustenta haver no contrato de locação cláusula estipulando que “após um ano, não há incidência da multa prevista, desde que comunique sobre a desocupação, estando as partes de acordo de vontades.” Informa que seu local de trabalho foi transferido para a cidade de Goiânia/GO. Brada necessária a mudança de domicílio e a consequente rescisão do contrato de locação. Diz estar resguardada pela Lei do Inquilinato o não pagamento da multa contratual. Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso para que a sentença seja reformada e, assim, obtenha provimento judicial que a dispense do pagamento da multa rescisória. É o relatório. Decido. Com efeito, o art. 1.007 do CPC dispõe que, no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção, salvo se estiver amparado nos termos do § 1o do mesmo artigo. O § 4o do art. 1.007 do CPC prevê que o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. No caso, a apelante Solange Ana Castro Silva não demonstrou ter comprovado o recolhimento do preparo, no ato da interposição do recurso. Isto porque o apelo foi interposto em 3/11/2021 (Id 34057751), e o comprovante de Id 34057758, supostamente relativo à guia do preparo recursal, só restou juntado ao processo em 9/11/2021. Diante do exposto, com fundamento no art. 932, VIII e parágrafo único, do CPC, c/c o art. 87, XIV, XVI e § 1o, do RITJDFT, FACULTO à apelante Solange Ana Castro Silva, no prazo de 5 (cinco) dias, a oportunidade para trazer a guia de custas relativa ao documento de Id 34057758, bem ainda para recolher a dobra do preparo recursal com observância à regra do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção. Publique-se. Intimem-se. Segundo relatado, a apelante Solange Ana Castro Silva, por meio da petição de Id 36937418, compareceu aos autos coligindo apenas o comprovante de pagamento de Id 36937419. Não trouxe, conforme ordenado, as guias de custas referentes ao documento de recolhimento de Id 34057758, bem como ao da dobra do preparo (Id 36937419). Ora, a comprovação do recolhimento do preparo – inclusive em dobro, como era a hipótese vertente, é pressuposto objetivo de admissibilidade que, se não comprovado a contento, implica o não conhecimento do recurso. Colhe-se, neste sentido, o seguinte julgado: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECOLHIMENTO DO PREPARO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO NÃO ATENDIDA. DESERÇÃO. 1. O preparo é um pressuposto objetivo essencial à admissibilidade recursal e deve acompanhar a peça processual, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil. 2. O art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil determina que, caso o recorrente não comprove no ato de interposição do recurso o recolhimento do preparo, será intimado na pessoa de seu advogado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 3. É deserto o recurso se a parte, apesar de regularmente intimada para comprovar o tempestivo recolhimento do preparo, ou efetuar o pagamento em dobro, não o faz corretamente. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1428335, 07048814120228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no DJE: 15/6/2022) – grifo nosso O STJ, sobre o tema, também já se manifestou: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. DESERÇÃO. SÚMULA 187/STJ. 1. Na decisão monocrática da Presidência do STJ ficou consignado: "No caso, não foram recolhidas as custas devidas ao Superior Tribunal de Justiça. Ademais, percebeu-se, no Tribunal de origem, haver irregularidade no recolhimento do preparo. A parte, embora regularmente intimada para sanar referido vício, não regularizou, limitando-se a informar que "(...) ao tentar emitir a guia no site do STJ, consta a informação de que não há custas"(fl. 1.080). Ressalte-se que, em consulta ao sítio do STJ, não há certificação de indisponibilidade no sistema de emissão da GRU cobrança no período em que a parte deveria efetuar o recolhimento. Dessa forma, o recurso especial não foi devida e oportunamente preparado, incidindo, na espécie, o disposto na Súmula n. 187 do STJ, o que leva à deserção do recurso" (fls. 1.172-1.173, e-STJ). 2. Assim, no caso, não foram recolhidas as custas devidas ao Superior Tribunal de Justiça, o que atrai a incidência, na espécie, o disposto na Súmula 187 do STJ e leva à deserção do recurso em virtude da não comprovação do recolhimento integral do preparo. 3. A jurisprudência assente no STJ dispõe que o comprovante de pagamento das custas processuais deve estar acompanhado da guia de recolhimento do preparo, ambos de forma visível e legível, sob pena de deserção, e não é possível sua comprovação posterior. 4. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.052.094/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022) AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DO PREPARO RECURSAL E DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. DESCUMPRIMENTO. SÚMULAS 115 E 187/STJ. 1. "Os recursos interpostos para o Superior Tribunal de Justiça devem estar acompanhados das guias de recolhimento devidamente preenchidas, além dos respectivos comprovantes de pagamento, ambos de forma visível e legível, sob pena de deserção" (AgRg no AREsp 665.383/BA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 02/05/2016). 2. É deserto o recurso especial se a parte não comprova, adequada e tempestivamente, o recolhimento do preparo recursal, a despeito de haver sido regularmente intimada na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC/2015. 3. "Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos" (Súmula 115/STJ). 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.928.022/TO, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 1/7/2022). Dentro deste contexto, faz-se expressa a deserção do recurso, haja vista que a apelante deixou de comprovar a regularidade do recolhimento do preparo, apesar de intimada neste sentido, situação que impõe o não conhecimento do apelo. Por sua vez, quanto ao recurso aviado por Maria do Socorro Carvalho, foi interposto de maneira adesiva. E, devido à sua natureza acessória, segue a sorte do principal, conforme disciplina o art. 997 do CPC: Art. 997. Cada parte interporá o recurso independentemente, no prazo e com observância das exigências legais. § 1o Sendo vencidos autor e réu, ao recurso interposto por qualquer deles poderá aderir o outro. § 2o O recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras deste quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento no tribunal, salvo disposição legal diversa, observado, ainda, o seguinte: I - será dirigido ao órgão perante o qual o recurso independente fora interposto, no prazo de que a parte dispõe para responder; II - será admissível na apelação, no recurso extraordinário e no recurso especial; III - não será conhecido, se houver desistência do recurso principal ou se for ele considerado inadmissível. – grifo nosso Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos recursos, com arrimo no art. 932, III c/c art. 1.007, caput e §§ 2o e 4o, e art. 997, § 2o, III, todos do CPC; e art. 87, III, do RITJDFT, porquanto manifestamente inadmissíveis. Publique-se. Intimem-se. Uma vez operada a preclusão, arquivem-se os autos como de estilo. Brasília - DF, 17 de setembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora